Tribunal: TJSP
Processo: 1000686-71.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Atropelamento - Evento morte - Reparação de danos morais e materiais – Apelo da parte autora versando sobre a reversão da sentença - Alegação de culpa e responsabilidade exclusiva da ré – Conjunto probatório que demonstra a culpa recíproca - Pedestre que não tomou a devida cautela antes de prosseguir a travessia - Motorista que não

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Atropelamento - Evento morte - Reparação de danos morais e materiais – Apelo da parte autora versando sobre a reversão da sentença - Alegação de culpa e responsabilidade exclusiva da ré – Conjunto probatório que demonstra a culpa recíproca - Pedestre que não tomou a devida cautela antes de prosseguir a travessia - Motorista que não efetuou manobra passível de evitar o acidente - Desatenção do motorista (art. 28 do CTB) – Danos materiais e morais evidenciados – Razoabilidade e proporcionalidade – Improcedência da ação em primeiro grau, bem como da lide secundária – Recurso provido em parte.